Tribunal: TJPA
Processo: 0802543-73.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0802543-73.2023.8.14.0000

REQUERENTE: OPUS LOCACOES E CONSTRUCOES MODULARES LTDA, OPUS LOCACOES E CONSTRUCOES MODULARES LTDA

REQUERIDO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PREFERIDA AO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
. APELAÇÃO JULGADA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1.

Considerando que o processo de apelação foi julgado, fica prejudicado o exame do recurso nos
autos do
pedido de efeito suspensivo à Apelação.

2.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da Decisão Monocrática proferida ao Id. 12879614, nos autos do pedido de efeito suspensivo à Apelação.

Inicialmente os autos do pedido de efeito suspensivo à apelação foi distribuído a relatoria da Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN, em decisão monocrática julgou pelo provimento,

cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos:

concedo o pedido de efeito suspensivo, para fins receber o recurso de apelação nº 0827122
-
26.2021.8.14.0301 em seu duplo efeito, até o julgamento final pela Turma Julgadora
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Irresignado com o decisum, prolatado pela referida magistrada o Estado do Pará interpôs o agravo de interno pedido a reforma na decisão sobre os argumentos que a decisão foi equivocada visto que

não houve nenhuma razão jurídica para que seja mantida a parte dispositiva da decisão monocrática ora recorrida, que concedeu por equívoco o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela empresa, para fins de receber o recurso de apelação nº 0827122-26.2021.8.14.0301 em seu duplo.

Menciona que o perigo de dano reside no fato de que o recorrente será prejudicado em sua atividade regular de fiscalização e arrecadatória, impedindo-se o alcance de créditos tributários necessários ao funcionamento de atividades estatais, por fim pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo Interno, no sentido de suspender a decisão ora agravada.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso,
reformada a decisão monocrática ora recorrida e indeferido o efeito suspensivo atribuído ao recurso de Apelação em exame, consoante as razões acima expendidas.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme o Id.

14133941

Ocorre que, após a interposição do referido agravo interno a Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,
apontou minha prevenção em razão do recurso do Agravo de Instrumento sob nº
0806109-98.2021.8.14.0000
,
bem como, a apelação nº 0827122.26.2021.814.0301.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

No que se refere ao objeto do recurso, observa-se que

houve a perda do objeto do presente recurso
, visto que o referido recurso principal, ou seja, a apelação pela qual o

pedido de efeito suspensivo interposto sob o referido recurso

foi julgado por ente relator em 04/04/2024
,
cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SUPOSTA AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo “
a quem
”, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/05/2024